Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601008-70.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAIS.
INTIMAÇÃO
REGULAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
PELA
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora em
face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR, que
julgou suas contas não prestadas, com fundamento no art. 49, §5º, VII, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência de apresentação da
prestação de contas final.
2. Nas razões recursais, a candidata alegou não ter omitido totalmente a prestação
de contas e sustentou que a apresentação parcial e os extratos bancários
disponíveis possibilitariam a análise dos gastos, requerendo a reforma da sentença
para julgar as contas como desaprovadas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44577034 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma da sentença
que julgou as contas como não prestadas, considerando a ausência de
apresentação da prestação de contas finais, mesmo após regular intimação da
candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme estabelece o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
apresentação da prestação de contas final é obrigatória, não podendo ser suprida
pela entrega de prestação parcial.

6. A prestação de contas final é imprescindível para permitir o controle da legalidade
dos gastos e da movimentação financeira da campanha, sendo inadmissível a
juntada dos documentos exigidos em sede recursal.

7. A candidata, mesmo após concedida dilação e nova intimação, permaneceu
inerte quanto à apresentação das contas finais, impedindo a análise das
movimentações financeiras da campanha.

8. A alegação de que houve análise de extratos bancários carece de respaldo nos
autos, conforme certidões que atestam a ausência de tais documentos.

9. Nos termos do art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o julgamento das
contas como não prestadas impede a obtenção da certidão de quitação eleitora

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0601008-70.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0601008-
70.2024.6.16.0194, que julgou não prestadas as contas da candidata Catarina Odete Correia, que
concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido Renovação Democrática (PRD) no município de
Pontal do Paraná/PR, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 49, §5º, VII, da
Res.-TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Catarina Odete Correia, que concorreu
ao cargo de vereadora pelo Partido Renovação Democrática (PRD), no município de Pontal do
Paraná/PR, nas Eleições de 2024. Verificou-se que não foram juntados aos autos a documentação
e as informações exigidas no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos
64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Pela omissão, a unidade técnica opinou
pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 49, §5º, VII, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o que foi seguido pelo Ministério Público Eleitoral. Dessa forma, resta
inequívoco que as receitas e os gastos eleitorais não ficaram comprovados, nos termos do que
estabelecem os artigos 53 e 60 da sobredita resolução, em virtude da flagrante omissão do
prestador de contas. A omissão, portanto, impede o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da
arrecadação e dos gastos de recursos referentes ao candidato em comento. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CATARINA ODETE CORREIA (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CATARINA ODETE CORREIA VEREADOR
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577034
30/06/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44577034 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.562

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601008-
70.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CATARINA ODETE CORREIA VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRENTE: CATARINA ODETE CORREIA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAIS.
INTIMAÇÃO
REGULAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
PELA
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora em
face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR, que
julgou suas contas não prestadas, com fundamento no art. 49, §5º, VII, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência de apresentação da
prestação de contas final.
2. Nas razões recursais, a candidata alegou não ter omitido totalmente a prestação
de contas e sustentou que a apresentação parcial e os extratos bancários
disponíveis possibilitariam a análise dos gastos, requerendo a reforma da sentença
para julgar as contas como desaprovadas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44577034 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma da sentença
que julgou as contas como não prestadas, considerando a ausência de
apresentação da prestação de contas finais, mesmo após regular intimação da
candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme estabelece o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
apresentação da prestação de contas final é obrigatória, não podendo ser suprida
pela entrega de prestação parcial.

6. A prestação de contas final é imprescindível para permitir o controle da legalidade
dos gastos e da movimentação financeira da campanha, sendo inadmissível a
juntada dos documentos exigidos em sede recursal.

7. A candidata, mesmo após concedida dilação e nova intimação, permaneceu
inerte quanto à apresentação das contas finais, impedindo a análise das
movimentações financeiras da campanha.

8. A alegação de que houve análise de extratos bancários carece de respaldo nos
autos, conforme certidões que atestam a ausência de tais documentos.

9. Nos termos do art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o julgamento das
contas como não prestadas impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral,
medida de natureza administrativa que visa assegurar a transparência e moralidade
do processo eleitoral.

10. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência da prestação de contas
finais enseja o julgamento como contas não prestadas, não sendo admissível
substituí-las pela prestação parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que julgou não
prestadas as contas da candidata, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Num. 44577034 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
Tese de julgamento: “A não apresentação das contas finais de campanha, mesmo
após intimação regular, impõe o julgamento das contas como não prestadas. A
prestação de contas parcial não substitui a obrigação da prestação de contas final.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, IV
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 49, §5º, VII; 69; 74, IV, alínea "a"; 80, I
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PA, Prestação De Contas Eleitorais 060257649, Rel. Des. Álvaro José Norat de
Vasconcelos, Acórdão de 14/02/2023
TSE, AREspEl 06008361820206140003, Rel. Min. André Ramos Tavares,
Julgamento: 15/08/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por CATARINA ODETE CORREIA, candidata ao cargo de vereadora no Município de
Pontal do Paraná/PR pelo Partido Renovação Democrática (PRD).
O Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, após a devida intimação da candidata e decorrido o
prazo in albis, julgou suas contas não prestadas, com fulcro no art. 49, §5º, VII, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ID 44503917).
Em suas razões recursais (ID 44503923), sustenta a recorrente, em síntese, que: a) não
compreende a complexidade de uma disputa eleitoral; b) as contas foram julgadas como não
prestadas, devido a não apresentação de todos os documentos solicitados e não por uma
omissão total do dever de prestar as contas; c) a Justiça Eleitoral teve acessos aos extratos
bancários da campanha, permitindo aferir a existência de movimentos financeiros; d) não se trata
de omissão total, pois é possível aferir gastos ou arrecadação; e) que a falha documental, embora
grave, enseja a desaprovação das contas e não o julgamento como não prestadas; f) o

Num. 44577034 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
julgamento de contas como não prestadas é um “plus” desmesurado, pois acarreta a
impossibilidade da pessoas recorrente de concorrer ao próximo pleito, afetando um direito político
fundamental.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar as contas
desaprovadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44519614), aduzindo que “não apresentados os documentos
obrigatórios em momento oportuno e, sendo inadmissível sua juntada em instância recursal, o
desprovimento do recurso é medida impositiva. ”
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece provimento.
Conforme consignado nos autos, o juízo de primeiro grau julgou as contas como não prestadas,
em virtude da não apresentação da prestação de contas final, ainda que tenha sido oportunizada
à candidata a regularização da omissão identificada.
Da análise dos autos, observa-se que a candidata apresentou apenas a prestação de contas
parcial de sua campanha (ID 44503855), na data de 14/09/2024. Concedida a dilação de prazo
(ID 44503891), a recorrente deixou de apresentar a prestação de contas final, pleiteando nova
dilação, pedido este indeferido (ID 44503899). Após nova intimação, a candidata não efetuou a
apresentação das contas finais (ID 44503903).
Com efeito, o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece a obrigatoriedade de envio da
prestação de contas final pelos candidatos:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente
aos dois turnos.
A prestação de contas no âmbito eleitoral tem por finalidade garantir a transparência, a lisura e o
controle sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos empregados nas campanhas. Constitui
instrumento fundamental para a fiscalização da Justiça Eleitoral, possibilitando a verificação da
regularidade dos gastos e da origem dos recursos, com o objetivo de assegurar a igualdade de

Num. 44577034 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
condições entre os candidatos e a integridade do processo eleitoral.
Ademais, a prestação de contas desempenha papel relevante no combate a práticas ilícitas no
contexto eleitoral, funcionando como um mecanismo preventivo e repressivo contra eventuais
desvios de conduta relacionados ao financiamento de campanhas. Ao exigir a devida
transparência na utilização dos recursos, o processo de prestação de contas contribui para a
responsabilização dos agentes políticos e demais envolvidos, reforçando a necessidade de
observância das normas legais.
Pois bem.
Alega a recorrente que não houve omissão da prestação de contas e que suas contas foram
julgadas não prestadas por não ter apresentado todos os documentos solicitados pela unidade
técnica.
Razão não assiste à recorrente.
Os documentos apresentados à Justiça Eleitoral por meio da prestação de contas parcial não são
definitivos e não abrangem todos o período de campanha, porquanto não se confunde, nem
tampouco supre a necessidade da prestação de contas final, sendo esta de apresentação
obrigatória e indispensável para o efetivo controle da legalidade dos gastos eleitorais e da
movimentação financeira da campanha.
A ausência da entrega da prestação de contas finais deve ensejar a observância do procedimento
previsto no inciso IV do § 5º do art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e em caso de inércia do
responsável, culmina no julgamento das contas como não prestadas.
Nesse sentido é a jurisprudência:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DE CONTAS FINAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se, na origem, de Prestação de Contas Eleitorais referente às eleições
municipais de 2024, no município de Augusto Corrêa/PA, de então candidata ao
cargo de vereadora.
2. A candidata foi regularmente intimada para apresentação das contas finais de
campanha, conforme certificado nos autos, mas permaneceu inerte, sem
apresentar tempestivamente os documentos exigidos.
3. A sentença da 52ª Zona Eleitoral julgou não prestadas as contas de campanha
da candidata, com fulcro no art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, IV, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019
4. A candidata interpôs recurso eleitoral requerendo o provimento recursal para
reformar a sentença zonal, de modo a julgar aprovadas as suas contas eleitorais.

Num. 44577034 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma da
sentença que julgou as contas como não prestadas, considerando a ausência de
apresentação da prestação de contas finais, apesar de regular intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. É cediço que a prestação de contas parcial não substitui nem supre a
obrigação da prestação de contas final, sendo esta última condição indispensável
para o controle da legalidade dos gastos eleitorais e da movimentação financeira
da campanha.
8. Verificou–se que a candidata não apresentou as contas finais dentro do prazo
fixado e que foi devidamente intimada para tanto, mas permaneceu inerte, não
apresentando qualquer justificativa ou manifestação no prazo concedido.
9. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que “a prestação de
contas parcial não se confunde, nem tampouco supre, a necessidade de
apresentação da prestação de contas final, de modo que, em caso da sua não
apresentação deve ser seguido o procedimento do inciso IV, do § 5º do artigo 49
da Resolução TSE nº 23.607/2019, culminando com o julgamento de contas não
prestadas em caso de não atendimento aos mencionados dispositivos” (BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Prestação De Contas Eleitorais
060257649/PA, Relator(a) Des. Alvaro Jose Norat De Vasconcelos, Acórdão de
14/02/2023, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 39, data 27/02/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que
julgou as contas de campanha como não prestadas.
Tese de julgamento: A não apresentação das contas finais de campanha, mesmo
após intimação regular, impõe o julgamento das contas como não prestadas. A
prestação de contas parcial não substitui a obrigação da prestação de contas
final.
(REl nº 060016770 Acórdão AUGUSTO CORRÊA - PA, Relator(a): Des.
MARCUS ALAN DE MELO GOMES, Julgamento: 16/05/2025, Publicação:
27/05/2025)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS MÍDIAS ELETRÔNICAS E DAS
CONTAS FINAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 24, 28 E 30/TSE.
FUNDAMENTOS INATACADOS. REITERAÇÃO DE TESES. ÓBICE SUMULAR
Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/PA manteve a decisão em que se julgaram não prestadas as contas de
campanha do agravante ao cargo de vereador nas Eleições 2020, em virtude da
ausência de apresentação das mídias eletrônicas e das contas finais,
entendimento que está em harmonia com a jurisprudência do TSE, a ensejar a

Num. 44577034 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
aplicação da Súmula nº 30/TSE.
2. No caso dos autos, o candidato fora devidamente notificado para proceder a
devida juntada da prestação de contas finais, permanecendo inerte. Desse modo,
a ciência e a oportunidade para o exercício do direito de defesa pelo recorrente
são incontroversas, não havendo que se falar em lesão aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
3. Este Tribunal Superior firmou entendimento em precedente relativo às Eleições
2020 na linha de que, consoante o art. 45 da Res.–TSE 23.607/2019, é
obrigatório que candidatos e legendas, independentemente da existência ou não
de contas parciais, apresentem as contas finais, sob pena de seu julgamento
como não prestadas, devendo, ainda, apresentar mídia eletrônica gerada pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitoral.
4. Rediscutir as conclusões firmadas na origem para aprovar as contas, ainda
que com ressalvas, como pretende o agravante, demandaria reexame do acervo
fático–probatório, providência incabível em recurso especial, por força da Súmula
nº 24/TSE.
5. O dissenso pretoriano não foi demonstrado, nos termos da Súmula nº 28/TSE,
ante a ausência de similitude fática entre os precedentes invocados como
paradigma e o caso concreto, haja vista que aqueles se referem a hipóteses de
juntada extemporânea da prestação de contas final, enquanto neste não foram
sequer apresentadas.
6. Não impugnar, precisa e especificamente, todos os fundamentos adotados em
decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação e faz incidir
a Súmula nº 26/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE - AREspEl: 06008361820206140003 SALVATERRA - PA 060083618,
Relator.: Min . André Ramos Tavares, Data de Julgamento: 15/08/2023, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174)
Sustenta a recorrente que “a unidade técnica trouxe aos autos os extratos bancários da
campanha, de maneira que foi possível aferir a existência de alguns poucos movimentos
financeiros, o que, aliás, possibilitou a determinação de devolução de valores na sentença.”
Importa salientar, neste ponto, que a sentença não determinou a devolução de valores e sim,
julgou as contas não prestadas, em decorrência da não apresentação das contas finais pela
candidata.
Quanto aos extratos bancários, extraem-se dos autos certidões geradas pelo sistema, dando
conta da ausência de contas para o extrato solicitado (ID 44503906 e 44503907), impossibilitando
assim qualquer análise da movimentação financeira das contas da candidata.
Alega ainda a recorrente que “o julgamento de “contas não prestadas” constitui-se num plus
desmesurado, cerceador de direito fundamental, que não deve prevalecer”.
Nos termos do artigo 80, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o julgamento das contas
como não prestadas acarreta à candidata a consequência jurídica de ficar impedida de obter a

Num. 44577034 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura correspondente.
Trata-se de sanção de natureza administrativa que visa resguardar a regularidade e a moralidade
do processo eleitoral, uma vez que a ausência de prestação de contas inviabiliza o controle e a
transparência exigidos quanto à arrecadação e à aplicação dos recursos de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral assinalou:
A parte recorrente foi devidamente intimada nos termos do art. 69 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e deixou de apresentar manifestação.
Efetivamente, a ausência das peças obrigatórias impede a análise da prestação
de contas, que deve ser julgada como não prestada, nos termos do artigo 74, IV,
da Res. TSE nº 23.607/2019.
Portanto, eis que não apresentados os documentos obrigatórios em momento
oportuno e, sendo inadmissível sua juntada em instância recursal, o
desprovimento do recurso é medida impositiva.
Restou caracterizado o descumprimento pela candidata do dever legal de prestar contas de sua
campanha eleitoral, em conformidade com as formalidades previstas na legislação vigente,
impossibilitando a fiscalização atribuída a esta Justiça Especializada.
Assim, diante da ausência de apresentação da prestação de contas final e da inexistência de
justificativa aceita para a omissão, impõe-se, com acerto, o julgamento das contas como não
prestadas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença
que julgou não prestadas as contas da candidata CATARINA ODETE CORREIA, referentes às
Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601008-
70.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CATARINA ODETE CORREIA VEREADOR, CATARINA ODETE
CORREIA - Advogados do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS

Num. 44577034 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544520600000043516982
Número do documento: 25063017544520600000043516982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:40:00
EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE
MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025